Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-98.2026.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700184-98.2026.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: NATALIA DE AGUIAR MONTENEGRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para assegurar à agravada o prosseguimento no concurso público promovido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) na condição de candidata cotista racial. O agravante relata que a agravada inscreveu-se no concurso regido pelo Edital no 1/2024 na condição de candidata às vagas reservadas a negros e foi submetida ao procedimento de heteroidentificação, realizado de forma presencial, filmada e por comissão regularmente constituída. Afirma que a banca examinadora não confirmou a autodeclaração racial da candidata, decisão mantida por unanimidade em sede de recurso administrativo, o que acarretou sua eliminação do certame, inclusive por ausência de pontuação suficiente para prosseguir na ampla concorrência. Alega que a decisão agravada concedeu tutela de urgência para reintegrar a candidata ao concurso como cotista, em afronta às regras editalícias e à legislação de regência das cotas raciais, notadamente a Lei no 12.990/2014 e o Decreto no 42.951/2022, que exigem a utilização exclusiva do critério fenotípico no procedimento de heteroidentificação. Sustenta que a autodeclaração possui presunção relativa e não garante, por si só, o direito à concorrência nas vagas reservadas. Entende que o Juízo de Primeiro Grau fundamentou a decisão em elementos inadequados, como fotografias, laudo médico dermatológico, documentos pretéritos e ancestralidade da candidata, critérios expressamente vedados pelo edital. Salienta que a avaliação por imagens é imprecisa, sujeita a distorções técnicas e viola o princípio da isonomia, pois os demais candidatos foram avaliados presencialmente, nos termos do instrumento convocatório. Argumenta que eventual reconhecimento da condição de cotista em concursos anteriores não vincula o certame atual, uma vez que cada concurso possui regras próprias e a autodeclaração tem validade restrita ao certame específico. Avalia que admitir essa vinculação afronta a isonomia e confere tratamento privilegiado indevido. Considera que a decisão agravada incorreu em intervenção judicial no mérito administrativo ao substituir a banca examinadora na aferição do fenótipo da candidata, em violação ao princípio da separação dos poderes. Invoca o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 485 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação de concursos públicos, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, inexistentes no caso concreto. Ressalta que a manutenção da decisão agravada compromete a segurança jurídica, viola a isonomia entre os candidatos, gera risco de efeito multiplicador de demandas semelhantes, acarreta prejuízo ao erário e interfere no andamento regular do concurso público. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para restabelecer a eliminação da agravada do certame na condição de cotista. Preparo efetuado (id 80651893). É o relatório. Decido. A controvérsia gravita em torno da possibilidade de o Poder Judiciário, ainda que em sede de tutela provisória, afastar a conclusão da comissão de heteroidentificação regularmente constituída, que, após procedimento presencial e filmado, não confirmou a autodeclaração racial da candidata, decisão posteriormente mantida em sede de recurso administrativo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 485, firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação adotados em concurso público, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade, vedação que não se restringe às provas objetivas, mas alcança todas as etapas de avaliação submetidas a critérios técnicos ou administrativos. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do sistema de heteroidentificação no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. Assentou que a autodeclaração possui presunção relativa, e não absoluta, de modo que a adoção de mecanismos subsidiários para evitar fraudes é legítima, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa. O procedimento de heteroidentificação observou os parâmetros fixados pela legislação e pelo edital do certame no caso concreto, pois foi realizado de forma presencial, filmado e por comissão regularmente instituída. Houve decisão administrativa motivada, ainda que de forma concisa, bem como apreciação e indeferimento do recurso administrativo interposto pela candidata. A motivação sucinta de atos administrativos em concursos públicos é admitida, inclusive em procedimentos de heteroidentificação, desde que seja possível identificar com clareza o critério adotado, notadamente o critério fenotípico. O reconhecimento da existência de dúvida razoável quanto ao enquadramento racial da candidata com base em elementos como fotografias, laudo médico dermatológico e reconhecimentos anteriores em outros certames contraria as regras editalícias, que exigem avaliação fenotípica presencial no tempo do procedimento e vedam o aproveitamento de documentos pretéritos, bem como afastam critérios genotípicos ou de ancestralidade. A jurisprudência é consistente no sentido de que fotografias e laudos médicos não possuem aptidão para substituir ou infirmar, por si sós, a avaliação fenotípica presencial realizada pela comissão de heteroidentificação. Mesmo em sede de tutela provisória, não se mostra possível afastar regras editalícias válidas sem o reconhecimento, ainda que em juízo preliminar, de ilegalidade objetiva no edital ou no procedimento administrativo, o que não se verifica nos autos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Ementa. Administrativo e processual civil. Concurso público. Cota racial. Autodeclaração parda. Procedimento de comprovação. Previsão editalícia. Heteroidentificação. Elementos fenótipos. Ausência. Mérito administrativo. I. Caso em exame 1. Apelação buscando reformar sentença que anulou o ato administrativo que excluiu o autor da lista de candidatos negros no Concurso Público determinando sua reinclusão na lista de cotistas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se houve ilegalidade na decisão da comissão de heteroidentificação que concluiu pela inexistência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração racial do candidato e se o Poder Judiciário pode substituir a banca examinadora nesse juízo técnico III. Razões de decidir 3. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroidentificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 4. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 5. O reconhecimento como pessoa negra em procedimentos de heteroidentificação realizados em oportunidades anteriores, ainda que pela mesma banca examinadora, não vincula a avaliação da comissão designada para o referido fim, a qual deve utilizar o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no momento de sua submissão à análise, desconsideradas situações pretéritas. 6. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 7. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 8. A prova pericial com base na Escala de Fitzpatrick não tem valor vinculante, pois se destina a fins dermatológicos e não à aferição de fenótipo racial. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.990/2014, art. 2o; Lei Distrital no 6.321/2019, arts. 2o e 3o; Resolução CNJ no 203/2015, art. 5o; Portaria Normativa no 4/2018, arts. 3o, 8o a 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 08.06.2017; STJ, AgInt no RMS no 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, APC no 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, APC no 0706530-50.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07.08.2025. (Acórdão 2067988, 0701716-58.2024.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe: 1/12/2025) Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, julgando improcedente o pedido de inclusão do nome do apelante na lista de candidatos negros no concurso público para advogado da NOVACAP. O apelante alega que foi considerado inapto no procedimento de heteroidentificação, sem divulgação da motivação do ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Comissão de Heteroidentificação agiu de acordo com a legislação vigente ao considerar o apelante inapto para a cota racial; e (ii) estabelecer se a decisão administrativa foi devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Comissão de Heteroidentificação utilizou exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, conforme previsto na legislação vigente e no edital do concurso. 4. A decisão da comissão foi motivada de forma clara e suficiente, observando os procedimentos legais e editalícios, e a autodeclaração do candidato não prevalece sobre o julgamento da comissão. 5. O Poder Judiciário não deve substituir a Banca Avaliadora na análise do mérito administrativo, principalmente quando observadas as previsões legais e concedida ao recorrente oportunidade de contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A análise fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação deve seguir os critérios estabelecidos na legislação vigente e no edital do concurso." __________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.990/2014, art. 2o; Lei Distrital n.o 6.321/2019, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41/DF; TJDFT, Acórdão 1767180, 07265960820238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 4/10/2023, p. 27/10/2023. (Acórdão 2056933, 0718491-51.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe: 28/10/2025) Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Concurso Público. Vagas destinadas à cota de negros. motivação do indeferimento. Probabilidade do direito não evidenciada. Descabida a concessão de tutela de urgência. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante à reinserção na concorrência das vagas destinadas às pessoas pretas no concurso público Unificado da Justiça Eleitoral; bem como o risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. No caso dos autos, as regras do Edital de Abertura preveem, quanto às vagas destinadas a pessoas negras, que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, o qual observará exclusivamente aspectos fenotípicos. 4. O procedimento de heteroidentificação configura meio legítimo de se evitar a ocorrência de fraudes e de afastar a presunção de veracidade da declaração falsa, prevista no art. 2o, parágrafo único, da Lei n° 12.990/2014. 5. Verifica-se, no caso, que o ato administrativo que afastou a presunção de veracidade da autodeclaração encontra-se devidamente fundamentado, e, ainda, oportunizou o contraditório e ampla defesa. 6. A apresentação de fotografias não afasta a conclusão fundamentada extraída do procedimento de heteroidentificação. As circunstâncias em contexto exigem a prevalência das regras do certame, com fundamento no princípio da isonomia e da vinculação ao edital. 7. Não se encontra evidente a probabilidade do direito do candidato de ser reinserido na concorrência das vagas destinadas a pessoas negras. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Lei n° 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017. (Acórdão 2025483, 0712730-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 23/7/2025, DJe: 7/8/2025) A possibilidade excepcional de controle judicial do ato administrativo não pode ultrapassar os limites do controle de legalidade ao comparar a conclusão da banca examinadora com provas documentais externas ao procedimento, reconhecer plausibilidade fenotípica diversa daquela aferida pela comissão e autorizar o prosseguimento da candidata no certame na condição de cotista. Essa atuação aproxima-se do mérito administrativo, espaço reservado à banca examinadora conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 485 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator